Tribunal: TJSP
Processo: 1001038-94.2019.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação Cível. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de tutela parcial antecipada. Sentença de parcial procedência. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Alegação de fraude do medidor. Termo de ocorrência de irregularidade elaborado de maneira unilateral. Ausência de prova pericial técnica a comprovar fraude no relógio.

Ementa:
Apelação Cível. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de tutela parcial antecipada. Sentença de parcial procedência. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Alegação de fraude do medidor. Termo de ocorrência de irregularidade elaborado de maneira unilateral. Ausência de prova pericial técnica a comprovar fraude no relógio. Ônus da prestadora do serviço. Declaração de inexigibilidade do débito pretérito. Ilegalidade para eventual corte de energia em razão desses débitos. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, diante da análise de todo o tema trazido pela oposição deste recurso. Sentença mantida. Majoração dos honorários de sucumbência. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001038-
94.2019.8.26.0315, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado BAR DO OSWALDO LTDA. EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001038-94.2019.8.26.0315 -Voto no 19.307
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1001038-94.2019.8.26.0315
Comarca: 1a Vara Laranjal Paulista
Apelante: Elektro Redes S.A.
Apelada: Bar do Oswaldo Ltda. EPP.
Voto no 19.307
Apelação Cível. Fornecimento de energia elétrica. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de tutela
parcial antecipada. Sentença de parcial procedência. Prestação
de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Alegação de
fraude do medidor. Termo de ocorrência de irregularidade
elaborado de maneira unilateral. Ausência de prova pericial
técnica a comprovar fraude no relógio. Ônus da prestadora do
serviço. Declaração de inexigibilidade do débito pretérito.
Ilegalidade para eventual corte de energia em razão desses
débitos. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do
novo Código de Processo Civil. Expediente, todavia,
prejudicado, diante da análise de todo o tema trazido pela
oposição deste recurso. Sentença mantida. Majoração dos
honorários de sucumbência. Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da r. sentença de fls. 154/156, que, em ação declaratória
de inexigibilidade de débito c/c pedido de tutela parcial antecipada,
ajuizada por Bar do Oswaldo Ltda. EPP. em face de Elektro
Redes S.A., julgou procedente o pedido formulado para declarar a
inexigibilidade do débito relativo ao Termo de Ocorrência de
Inspeção (TOI) no 123854, que gerou a cobrança de R$ 71.191,25,
confirmando a tutela de urgência concedida (fls. 44/46).
Em razão da sucumbência, condenou a ré a
pagar custas do processo e honorários advocatícios, estes fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001038-94.2019.8.26.0315 -Voto no 19.307
3
em 10% do valor da causa.
Foram opostos embargos de declaração (fls.
158/160), que foram acolhidos para julgar improcedente o pedido
feito em reconvenção por Elektro Redes S/A. em face de Bar do
Oswaldo Ltda EPP, condenando a ré reconvinte no pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa (fl. 182).
A ré, inconformada, apela (fls. 165/177).
Alega, em síntese, que verificada alteração
no consumo médio de energia elétrica, sendo realizada uma
inspeção
na
unidade
Consumidora,

foram
constatadas
irregularidades e lavrado o “Termo de Ocorrência e Inspeção”
(TOI). Destaca que o ato de inspeção foi
acompanhado e devidamente assinado por responsável, que tomou
ciência das irregularidades apuradas e da possibilidade de
cobrança de eventuais diferenças apuradas, com oportunidade para
interposição de recurso na esfera administrativa.
Afirma que a apelada foi cientificada de que
o medidor havia sido retirado e seria avaliado em laboratório
certificado, podendo ser solicitada perícia nos termos do artigo 129,
II, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, conforme carta de
agendamento para avaliação técnica, mas quedou-se inerte.
Relata que a irregularidade foi confirmada
pela avaliação técnica, conforme relatório juntado, “link interno da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001038-94.2019.8.26.0315 -Voto no 19.307
4
bobina 2 de potencial aberto”.
Explica
que,
após
a
constatação
da
irregularidade, foi realizada a cobrança das diferenças não
apuradas em razão da irregularidade constatada, enviando fatura à
apelada.
Assevera que o débito não foi apurado
unilateralmente, pois de acordo com o disposto na Resolução da
ANEEL no 414/2010, foram adotadas todas as providências
necessárias à fiel caracterização da fraude e da adulteração do
medidor de consumo.
Defende a possibilidade de suspensão do
fornecimento de energia no caso de não pagamento da fatura
complementar.
Faz o prequestionamento de matéria federal
e constitucional para fins de interposição de recursos às instâncias
superiores.
Pugna, por fim, a reforma da r. sentença,
para julgar improcedente a ação.
Sem contrarrazões.
O recurso foi recebido em seu regular efeito.
É o relatório.
Consta dos autos que os prepostos da
requerida, em 01/03/2019, realizaram inspeção no relógio medidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001038-94.2019.8.26.0315 -Voto no 19.307
5
instalado na unidade consumidora da autora. Constatadas
irregularidades no aparelho, substituíram o equipamento e
realizaram Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI no 123854 (fl.
19).
Registre-se que o TOI foi elaborado na
ocasião na presença de Mariana, filha do sócio da empresa. E em
tal documento restou consignado que “tampa do medidor- violada”,
“tampa do bloco de terminais- sem tampa”, e foi constatada “TC
com ligação invertida”.
A autora, em sua na inicial, negou haver
praticado a alegada fraude. Além disso, questionou a veracidade do
Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) elaborado unilateralmente
por funcionários da concessionária. Defendeu ser inadmissível a
cobrança pela média de consumo dos meses posteriores à
substituição do medidor.
Citada, a ré ofereceu contestação, onde
defendeu a regularidade do procedimento adotado, escorada na
apresentação do TOI.
A r. sentença julgou procedente a ação,
razão pela qual a ré se insurge.
Contudo, sem razão.
Vejamos. A apuração da suposta fraude foi
realizada de forma unilateral, por prepostos da requerida e que, em
princípio, não se mostra equidistante do conflito.
Evidente que se cuida de cenário em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001038-94.2019.8.26.0315 -Voto no 19.307
6
autorizado afirmar violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, quem se há atingido nesta linha de conduta.
Nem se diga que foi dada à autora a
oportunidade de comparecer ao ato e de recorrer da autuação,
garantindo-lhe ampla defesa, porque pelo modo que foi feita a
inspeção e a perícia, não há como se sustentar que ela, pessoa
leiga e sem conhecimento técnico, tinha condições de constatar a
regularidade dos procedimentos adotados.
A mera alegação de que após a troca do
relógio houve aumento substancial do consumo, por si só não se
mostra suficiente à prova da fraude, pois a responsabilidade pela
medição mensal de consumo é da Companhia de Energia e não há
nos autos indício de que a autora tenha sido responsável por
qualquer alteração de equipamento.
E não é só, pois foi conferida às partes a
oportunidade de demonstrar a irregularidade em juízo e a ré,
detentora do relógio substituído e única interessada na
demonstração da irregularidade que afirma, requereu a realização
de prova pericial indireta, pois depois da realização de avaliação
em laboratório certificado, o relógio foi descartado, quando o
procedimento adequado seria solicitar a realização de perícia
judicial do equipamento para demonstrar que o quanto apurado
condiz com a realidade.
Cabia
à
ré
a
comprovação
das
irregularidades alegadas, aptas a configurarem o consumo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001038-94.2019.8.26.0315 -Voto no 19.307
7
cobrado, o que não ocorreu, não bastando, para tanto, a planilha
apresentada (fls.79 e 116/117) e a constatação do aumento de
consumo após a data da inspeção realizada.
E não é só, a perícia realizada no
equipamento não é apta a demonstrar que tenha sido a autora
responsável pela alteração no equipamento (fl. 114 - Relatório de
Avaliação Técnica), além de ter sido realizada unilateralmente,
embora em laboratório certificado.
Desse
modo,
tem-se
que
não
se
desincumbiu a requerida do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373,
II, do Código de Processo Civil.
Colaciona-se entendimento deste E. Tribunal
de Justiça em casos semelhantes:
“APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA
COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. Prestadora que não comprovou que houve fraude na
medição da energia elétrica. Perícia realizada pelo instituto de
Criminalística inconclusivo. Inobservância do artigo 129, §1o e
incisos, da Resolução 414/2010, da ANAEEL. INEXIGIBILIDADE
DO DÉBITO RECLAMADO. RECURSO PROVIDO”. (Apelação no
1003888-30.2017.8.26.0077 Relator Luis Fernando Nishi).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Consumo de
Energia Elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001038-94.2019.8.26.0315 -Voto no 19.307
8
Fraude na caixa de medição. Apuração unilateral de irregularidade
pela concessionária e laudo do Instituto de Criminalística
constatando violação ao lacre dos medidores. Ausência, portanto,
de prova irrefutável do furto de energia pela autora. Concessionária,
ademais, que não se desincumbiu do ônus de comprovar os
critérios utilizados para apuração dos valores da dívida. Inteligência
do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Nulidade dos títulos bem declarada. Coação decorrente de corte na
energia elétrica da ré. Inexigibilidade reconhecida. Sentença
mantida. Recurso da ré não provido. VERBA HONORÁRIA.
Majoração. Cabimento. Critérios estabelecidos pelo artigo 85, § 2o,
do CPC. Sentença reformada. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E
DA
AUTORA,
PROVIDO”.
(Apelação
no
1013264-
96.2016.8.26.0005 Relator Fernando Sastre Redondo).
Ademais disso, não se pode ignorar que a
cobrança se refere a período pretérito e definido, situação na qual
já decidiu este E. Tribunal de Justiça não ser possível o corte no
fornecimento de energia. Confira-se:
“Ação declaratória. Energia elétrica. Duas
instalações em nome do autor. Fraude em um dos medidores. Não
demonstrada responsabilidade do autor. Corte por falta de
pagamento. Religação apenas com o ajuizamento da ação. Dano
moral configurado. Indenização razoável. Corte de fornecimento
apenas admissível quando imediato. Recurso improvido”. (Apelação
no 9246402-27.2008.8.26.0000, Rel. Des. Nestor Duarte, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001038-94.2019.8.26.0315 -Voto no 19.307
9
04/12/2013).
“Prestação de serviços. Fornecimento de
energia elétrica. Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).
Irregularidade
provada.
Impossibilidade
de
interrupção
do
fornecimento energético. Débito Pretérito. Custo Administrativo.
Abusividade.
Sentença
mantida”.
(Apelação
no
0126432-
74.2008.8.26.0005, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. em 05/11/2012).
“(...)
Impossibilidade
de
suspensão de
serviços essenciais, tais como o fornecimento de energia elétrica e
água, em função da cobrança de débitos pretéritos. Precedentes do
E. Superior Tribunal de Justiça. Recurso improvido, rejeitada a
preliminar”. (Apelação no 0004108-27.2009.8.26.0400, Rel. Des.
Gomes Varjão, j. em 15/10/2012)
Esse, inclusive, é o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“A suspensão no fornecimento de energia
elétrica somente é permitida quando se tratar de inadimplemento de
conta regular, relativa ao mês do consumo, restando incabível tal
conduta quando for relativa a débitos antigos não-pagos, em que há
os meios ordinários de cobrança, sob pena de infringência ao
disposto no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
Precedente: AgRg no Ag no 633.173/RS, Rel. José Delgado, DJ de
02/05/05”.
Ameaça de corte, no entanto, não restou
demonstrada nos autos. Com efeito, o que existe, dentro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001038-94.2019.8.26.0315 -Voto no 19.307
10
conjunto probatório apresentado pela autora, é a cobrança do valor
de R$ 71.191,25 (fl. 20).
Corte ou ameaça, portanto, não existiram.
Colhe-se que só por cautela, que foi
concedida a antecipação da tutela, para determinar que a ré se
abstivesse de efetuar a cobrança do valor constante da conta
controle no 01.20194900208818-39, no valor de R$ 71.191,25, se
abstivesse também de efetuar o corte de fornecimento de energia,
bem como de que o débito fosse protestado ou negativado.
No tocante ao prequestionamento suscitado,
é verdade que o novo Código de Processo Civil o prevê
explicitamente, conforme consta de seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados e
julgados todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida para análise,
pois“ o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(RJTJESP 115/207).
Assim,
não
restou
comprovada
a
irregularidade no medidor estabelecida no Termo de Ocorrência e
Inspeção, permanecendo inalterada a r. sentença, com majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência para 11% do valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001038-94.2019.8.26.0315 -Voto no 19.307
11
Processo Civil.
Em relação à reconvenção, confere-se que
os embargos de declaração opostos pela autora, e que levaram à
improcedência da medida reconvencional, constituiu decisão
posterior ao recurso de apelação que se fixou só no capítulo da
ação, e a ré não ratificou no recurso a cobrança. Enfim, apenas,
manteve a defesa com o propósito da medida declaratória ser
julgada improcedente.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator